Tribunal: TJSP
Processo: 1043887-91.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem mantida – Lei Estadual no 10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte – Impossibilidade de inovação legislativa pela Administração para modificar base de cálculo do referido

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem mantida – Lei Estadual no 10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte – Impossibilidade de inovação legislativa pela Administração para modificar base de cálculo do referido tributo – Afronta aos artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Precedente jurisprudencial – Remessa necessária não provida.